Tribunal: TCU
Processo: 016.439/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Fundo Municipal de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, em desfavor de Maria Edneide Torres Silva Pinho, prefeita de Araci/BA na gestão 2009-2012, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Fundo Municipal de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Maria Edneide Torres Silva Pinho; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Edneide Torres Silva Pinho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-a, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 22.979,83 17/05/2012 24.610,93 17/05/2012 277,20 17/05/2012 22.000,00 05/06/2012 679,48 05/07/2012 3.398,08 05/07/2012 7.545,50 05/07/2012 2.697,76 05/07/2012 3.040,00 10/07/2012 5.346,25 11/07/2012 2.650,00 17/07/2012 4.847,50 23/07/2012 515,00 24/07/2012 636,00 01/08/2012 14.360,27 02/08/2012 1.349,66 15/08/2012 2.160,00 20/08/2012 3.009,00 20/08/2012 1.282,10 20/08/2012 1.600,00 21/08/2012 3.913,70 21/08/2012 1.599,93 27/08/2012 6.001,45 30/08/2012 7.001,50 30/08/2012 14.404,27 05/09/2012 5.548,35 18/09/2012 7.545,50 18/09/2012 9.505,00 18/09/2012 256,50 20/09/2012 1.404,00 24/09/2012 3.728,00 09/10/2012 5.388,85 09/10/2012 13.200,00 09/10/2012 1.649,20 17/10/2012 5.067,36 19/11/2012 2.545,50 19/11/2012 10.095,00 19/11/2012 1.599,00 22/11/2012 3.421,00 22/11/2012 857,00 29/11/2012 545,30 11/12/2012 1.040,00 12/12/2012 6.800,01 12/12/2012 15,091,00 12/12/2012 960,00 12/12/2012 12.608,56 14/06/2012 2.302,61 28/06/2012 2.080,30 13/07/2012 2.501,25 13/07/2012 3.000,00 17/07/2012 874,00 23/07/2012 20.000,00 23/07/2012 575,00 24/07/2012 645,00 07/08/2012 2.740,00 08/08/2012 608,00 20/08/2012 608,00 21/08/2012 1.424,94 24/08/2012 2.650,00 24/08/2012 1.235,00 27/08/2012 807,50 27/08/2012 2.680,62 29/08/2012 600,00 04/09/2012 554,00 18/09/2012 608,00 26/09/2012 5.697,35 03/10/2012 2.028,00 19/10/2012 1.424,94 30/10/2012 987,95 30/10/2012 1.424,94 05/11/2012 350,00 06/11/2012 608,00 06/11/2012 807,50 06/11/2012 1.473,30 07/11/2012 608,00 07/11/2012 570,00 09/11/2012 1.330,00 21/11/2012 1.165,55 22/11/2012 1.424,94 23/11/2012 1.102,00 29/11/2012 608,00 29/11/2012 608,00 29/11/2012 807,50 29/11/2012 330,50 05/12/2012 570,00 07/12/2012 1.429,94 17/12/2012 608,00 17/12/2012 1.369,75 17/12/2012 1.500,00 17/12/2012 608,00 18/12/2012 600,00 19/12/2012 878,76 19/12/2012 960,00 20/12/2012 1.760,90 06/01/2012 1.706,00 06/01/2012 89,10 09/01/2012 45,66 10/01/2012 570,00 16/01/2012 1.392,00 23/01/2012 275,82 10/02/2012 37.534,47 14/02/2012 211,20 14/02/2012 7.626,50 09/03/2012 730,00 09/03/2012 7.862,00 09/03/2012 1.890,00 12/03/2012 2.934,29 12/03/2012 720,00 16/03/2012 1.060,00 23/03/2012 4.189,00 24/04/2012 2.480,94 25/05/2012 250,00 04/10/2012 43,75 10/01/2012 1.494,94 02/02/2012 1.632,15 10/02/2012 1.031,40 17/02/2012 7.402,00 27/02/2012 1.165,00 27/02/2012 319,12 27/02/2012 1.424,94 29/02/2012 446,50 02/03/2012 1.601,68 08/03/2012 821,00 12/03/2012 1.424,94 23/03/2012 519,50 23/03/2012 912,00 26/03/2012 966,00 11/04/2012 1.253,94 11/04/2012 1.783,15 11/04/2012 6.025,28 12/04/2012 175,38 08/05/2012 1.512,44 10/05/2012 340,90 15/06/2012 503,50 27/09/2012 57,00 08/11/2012 15,00 10/01/2012 15,00 27/02/2012 518,00 28/02/2012 735,00 13/07/2012 1.214,45 17/07/2012 204,25 20/08/2012 740,00 22/08/2012 188,07 10/01/2012 1.102,00 09/02/2012 188,07 27/02/2012 4.965,88 08/03/2012 1.030,00 09/03/2012 2.190,00 12/03/2012 2.637,12 26/03/2012 563,00 28/03/2012 1.102,00 26/04/2012 302,88 08/05/2012 1.102,00 18/05/2012 58,00 29/06/2012 245,10 22/11/2012 2.044,45 28/05/2012 337,82 29/05/2012 1.800,00 29/06/2012 1.880,03 13/07/2012 645,00 24/07/2012 562,50 20/08/2012 989,67 24/08/2012 1.117,50 03/09/2012 636,00 11/09/2012 554,00 18/09/2012 1.700,00 19/09/2012 281,26 07/11/2012 304,00 09/11/2012 825,25 13/11/2012 1.905,90 27/11/2012 399,20 03/12/2012 1.598,20 14/12/2012 1.453,50 01/06/2012 779,00 06/06/2012 3.567,61 11/06/2016 2.432,00 11/06/2012 636,50 13/06/2012 787,50 15/06/2012 2.440,94 21/06/2012 350,00 29/06/2012 225,00 05/07/2012 608,00 17/07/2012 608,00 17/07/2012 4.763,29 18/07/2012 985,00 18/07/2012 6.001,45 19/07/2012 539,00 21/08/2012 4.016,36 21/08/2012 1.725,30 24/08/2012 475,00 24/08/2012 6.001,44 30/08/2012 6.001,45 31/08/2012 304,00 26/09/2016 2.490,00 01/10/2012 3.609,70 05/10/2012 434,40 16/10/2012 2.490,00 01/10/2012 3.609,70 05/10/2012 434,40 16/10/2012 1.407,25 30/10/2012 2.029,50 30/10/2012 623,00 31/10/2012 778,00 31/10/2012 1.102,00 08/11/2012 409,00 14/11/2012 4.745,00 22/11/2012 1.600,00 03/12/2012 2.985,45 12/12/2012 7.415,03 13/12/2012 1.549,38 17/12/2012 819,75 17/12/2012 1.600,20 24/12/2012 800,30 28/12/2012 3.865,00 16/05/2012 7.545,50 17/05/2012 3.093,20 17/05/2012 530,00 21/05/2012 277,20 21/05/2012 3.421,00 21/05/2012 277,20 21/05/2012 696,00 28/05/2012 3.040,00 28/05/2012 6.371,88 29/05/2012 723,80 30/05/2012 30.336,00 30/05/2012 3.771,00 05/06/2012 12.608,56 19/06/2012 703,25 05/07/2012 386,00 11/07/2012 630,00 11/07/2012 12.608,50 17/07/2012 12.631,66 02/08/2012 406,50 08/08/2012 3.970,29 15/08/2012 12.631,66 30/08/2012 12.631,66 03/10/2012 9.654,96 08/11/2012 6.958,00 21/12/2012 591,25 06/03/2012 1.052,70 09/03/2012 1.102,00 22/03/2012 209,00 23/03/2012 7.120,00 12/04/2012 58,00 08/05/2012 600,00 08/11/2012 9.3. aplicar a Maria Edneide Torres Silva Pinho, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 48.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.6. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e à responsável.